Tribunal: STF
Processo: HC 254086
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Felipe Alves e Silva, em favor de Vitor Gomes do Vale, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 20.735/RJ, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 2. O caso em análise é demanda objetivamente complexa, uma vez que nele se apura a ocorrência de diversos crimes e condutas descritas nos arts. 121, § 2º, IV, e 211, caput, do Código Penal, referentes a homicídio qualificado consumado com ocultação de cadáver. Além disso, trata-se de processo submetido a um rito mais longo e com duas fases de tramitação. 3. Outrossim, a recusa da defesa em apresentar resposta à acusação, apesar de intimada mais de uma vez no curso dos autos, inegavelmente contribuiu para o prolongamento da marcha processual e a totalização do período de 1 ano e 6 meses, não podendo ser desconsiderada tal circunstância. 4. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. 5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



    Informa que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha concedido parcialmente a ordem para determinar que o Juízo de origem disponibilize os resultados das diligências e medidas acautelatórias deferidas em fase pré-processual em até 30 dias, denegou a ordem no que se refere ao excesso de prazo da prisão cautelar.



    Aduz que o paciente encontra-se preso injustificadamente há 1 ano e 10 meses “sem que tenha sido possível sequer o início da instrução criminal, face ainda não se encontrarem disponíveis os resultados das diligências e medidas acautelatórias decretadas ainda na fase pré-processual”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.



    É o relatório.



    Decido. 



    No presente caso, o paciente, policial militar, foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Transcrevo trechos da peça acusatória:



    “No dia 10 de abril de 2023, em local e horário que não se pode precisar, mas sendo certo que entre 9h e 10h, nesta Comarca, o denunciado VITOR GOMES DO VALE, com vontade livre e consciente de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Jefferson Perru Alves, causando-lhes as lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, nos termos do Laudo de Exame de Necropsia anexado no index 30 (fls. 12/13).



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que a vítima estava no interior de seu veículo, juntamente com o denunciado, com quem mantinha relação de amizade, quando foi surpreendida pela conduta do denunciado, efetuando disparo de arma de fogo contra a vítima, não tendo esta chance de defesa. 



    [...] No mesmo dia 10 de abril de 2023, pouco depois do crime acima narrado, na Estrada Piranema, no bairro Amapá, nesta comarca, o denunciado VITOR GOMES DO VALE, com vontade livre e consciente, ocultou o cadáver vítima Jefferson Perru Alves, levando-o para a referida área de mata, sendo este um local ermo e com poucas casas, lá deixando o corpo da vítima”. (eDOC 4)



    Colho do ato coator:



    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 



    O caso em análise é demanda objetivamente complexa, uma vez que se apura a ocorrência de diversos crimes e condutas descritas nos arts. 121, § 2º, IV e 211, caput, do Código Penal, referentes a homicídio qualificado consumado com ocultação de cadáver. Além disso, trata-se de processo submetido a um rito mais longo e com duas fases de tramitação. 



    Outrossim, a recusa da defesa em apresentar resposta à acusação, apesar de intimada mais de uma vez no curso dos autos, inegavelmente contribuiu para o prolongamento da marcha processual e a totalização do período de 1 ano e 6 meses, não podendo ser desconsiderada tal circunstância. 



    Logo, ante as peculiaridades do caso concreto, não é possível compará-lo a qualquer outro processo com alegação de excesso de prazo, não se verificando a situação ventilada pela parte recorrente”. (Sítio eletrônico STJ)



     Desse modo, considerando que se trata ação penal que envolve crimes complexos (homicídio e ocultação de cadáver), bem como que a defesa do paciente, intimada mais de uma vez, deixou de apresentar resposta à acusação no prazo legal, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo ou desídia do Poder Judiciário.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE DESOBEDIÊNCIA, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2°, II, IV E VIII C/C ART. 14, II E 330 DO CÓDIGO PENAL, 306 DA LEI Nº 9.506/95 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. [...]”. (HC 243898 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    Por outro lado, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ determinou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:



    “Os crimes objetos da imputação acionária, de inconteste gravidade, encerram capitulação disposta no art. 121, §2º, inciso IV, e art. 211, tudo n/f do art. 69, todos do Código Penal. A necessidade da tutela cautelar se faz sentir não só com o intuito de impedir a reiteração de atos criminosos dessa estirpe, mas, sobretudo, para acautelar o meio social da ação delituosa em questão, garantindo, outrossim, a credibilidade da Justiça, pelo afastamento da sensação concreta de inação e impunidade. Neste giro, cumpre ressaltar que denunciado foi preso na Região dos Lagos, para onde teria se evadido após o cometimento do homicídio ora em apuração. Insta consignar , conforme bem observado pela autoridade policial que embora policial militar, VITOR está com seu porte de arma suspenso, tendo em vista que responde por outros crimes, estando afastado da corporação. Não obstante, no ato do cumprimento do mandado de prisão temporária, verificou-se que o mesmo estava irregularmente na posse de uma pistola, tendo sido também lavrado auto de prisão em flagrante pelo porte ilegal, demonstrando sua efetiva periculosidade e intenção de se furtar à aplicação da lei penal. De outro turno, a custódia também se justifica para assegurar a plenitude da instrução criminal. Considerando, ainda, que há testemunhas que serão ouvidas em Juízo e que a status libertário do acusado poderá influenciar o ânimo das mesmas, tem-se por bem manter aos réus a medida acautelatória a fim de garantir a conveniência da instrução criminal”. (eDOC 5)



    Em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, entendo que não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva, sobretudo levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente, policial militar, é suspeito da prática de crimes graves e responde a outras ações penais.



    Desse modo, de rigor a manutenção da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente